Tribunal: TJBA
Processo: 0000264-84.2019.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Apelação nº
0000264
-
84
.20
19
.8.05.
0212

Origem do Processo: Comarca de
Riacho de Santana

Apelante:
Claudomiro Barreto

Advogado
:
Marcos Aurélio Pinheiro Silva (OAB/BA N. 14.275)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Paulo Victor Zavarize

Procuradora de Justiça: Eny
Magalhães Silva

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

___________________________________________________

APELAÇÃO CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI.
DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA
. ARGUIÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR. DESCABIMENTO. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
RÉU PRONUNCIADO
POR

HOMICÍDIO
NA FORMA TENTADA.
OBRIGATORIEDADE DE
FORMULA
ÇÃ
O
DE
QUESITO AO CONSELHO DE SENTENÇA PARA QUE
DECIDA ACERCA DA
TENTATIVA D
O CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA
.
RESPOSTA NEGATIVA À QUESTÃO. CONFIGURADA A DESCLASSIFICAÇÃO PRÓPRIA. COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR PARA JULGAR O DELITO REMANESCENTE.
PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO.
NEGADO
PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO.

Acórdão

Vistos, Relatados e discutidos os autos da
A
pelação nº
0000264-84.2019.8.05.0212
, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, nos termos do voto do relator.